Tribunal: TJSP
Processo: 1004655-14.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e por lucros cessantes. Sentença de procedência. Apelo da ré. Prescrição. Inocorrência. Responsabilidade civil contratual. Prazo prescricional decenal. Precedente do C. STJ em julgamento de embargos de divergência (EREsp 1281594/SP), não socorrendo à parte colacionar julgado anterior proferido por uma das Seções daquela Corte

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e por lucros cessantes. Sentença de procedência. Apelo da ré. Prescrição. Inocorrência. Responsabilidade civil contratual. Prazo prescricional decenal. Precedente do C. STJ em julgamento de embargos de divergência (EREsp 1281594/SP), não socorrendo à parte colacionar julgado anterior proferido por uma das Seções daquela Corte Superior, cujo entendimento já se encontra superado. Atraso na entrega da obra. Exceção do contrato não cumprido invocada pela construtora. Descabimento. Obtenção do financiamento sujeito a documentos por ela fornecidos. Ademais, o compromisso de compra e venda não estabeleceu data de vencimento para a parcela correspondente ao financiamento. Impossibilidade de vinculação do prazo para entrega do imóvel vinculado à concessão do financiamento. Lucros cessantes do comprador presumidos em razão do atraso na entrega da obra. Aplicação das teses 1.1 e 1.2, firmadas pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, sob o tema 996 e Súmula 162 deste E. TJSP. Indenização por lucros cessantes devida. Dano moral não caracterizado. Mero descumprimento contratual incapaz de causar lesão ao direito de personalidade dos autores. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente provido.